Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601018-18.2020.6.16.0045
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: EDIMARA ROSA
Órgão julgador: RECORRENTE: EDIMARA ROSA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
22/03/2021
Número: 0601018-18.2020.6.16.0045

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 08/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0601018-18.2020.6.16.0045
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600173-93.2020.6.16.0074,
que confirmou a decisão liminar e julgou procedente a presente representação e condenou a
requerida ao pagamento da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação Eleitoral Contra
Propaganda Irregular ajuizada pela Coligação Laranjeiras cada vez mais forte em face de Edimara
Rosa, por suposta afronta afronta ao disposto no art. 27, §1º, Resolução 23.610, Tribunal Superior
Eleitoral e o contido no art. 57-B, IV, b, lei 9504/97. fulcro na RES/TSE nº 23.608/19, na RES/TSE nº
23.610/19 e na Lei nº 9.504/97, alegando, em síntese, que a representada através de seu perfil no
Facebook, vem caluniando, injuriando, difamando, ofendendo a honra e a imagem do candidato da
autora à prefeito de Laranjeiras do Sul, Berto Silva, através de publicações feitas na referida rede
social. A representada afirma que os eleitores que votarem no candidato Berto Silva são palhaços,
ao publicar a imagem de uma pessoa se vestindo de palhaço e escrever: " O povo se preparando
pra votar no Berto Silva de NOVO"." Conteúdo do post: "O povo se preparando pra, votar no Beto
Silva de Novo"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDIMARA ROSA (RECORRENTE)
EDELCIO DANIEL COUSSIAN (ADVOGADO)
LARANJEIRAS CADA VEZ MAIS FORTE 13-PT / 51-
PATRIOTA / 55-PSD / 19-PODE / 17-PSL (RECORRIDO)
LEOPOLDO LINHARES MAROCHI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29057
366
22/03/2021 09:07 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.365

RECURSO ELEITORAL 0601018-18.2020.6.16.0045 – Laranjeiras do Sul – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: EDIMARA ROSA
- OAB/PR0046732
ADVOGADO: EDELCIO DANIEL COUSSIAN
RECORRIDO: LARANJEIRAS CADA VEZ MAIS FORTE 13-PT / 51-PATRIOTA / 55-PSD /
19-PODE / 17-PSL
- OAB/PR0036235
ADVOGADO: LEOPOLDO LINHARES MAROCHI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
CONTEÚDO
CONSIDERADO
OFENSIVO
E
SABIDAMENTE
INVERÍDICO.
AUSÊNCIA DE ANONIMATO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 57-D, §
2º DA LEI DAS ELEIÇÕES. AFASTAMENTO DA
MULTA APLICADA PELA SENTENÇA. RECURSO
PROVIDO.
1.
Identificado
o
responsável
pelo
conteúdo
supostamente ofensivo, não incide a multa prevista no §
2º do art. 57–D da Lei 9.504/97, que somente tem lugar
em caso de anonimato ou de utilização de perfil falso.
2. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/03/2021
Num. 29057366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/03/2021 09:07:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031916363116000000028264742
Número do documento: 21031916363116000000028264742

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EDIMARA ROSA, em face da
sentença do Juízo da 45ª Zona Eleitoral de Laranjeiras do Sul/PR (ID 17995316), a qual julgou
procedente a representação movida pela COLIGAÇÃO “LARANJEIRAS CADA VEZ MAIS
FORTE” em face da recorrente, a quem foi atribuída sansão de multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), por prática de ato vedado pelo art. 57-B, IV, b da Lei nº 9.504/97 (art. 28, IV,
b, da Resolução TSE nº 23.610/19).
Em suas razões recursais (ID 17995666), sustenta a recorrente que a sansão
atribuída não está em conformidade com a previsão legal que contempla o ato praticado, uma
vez que a recorrente teria praticado conduta que ofenderia a honra ou imagem do candidato,
enquadrando-se no que prevê o art. 27 da Resolução TSE nº 23.610/19, não havendo neste
caso, previsão legal de aplicação de multa, sendo, portanto, equivocada a determinação da
multa descrita no art. 28, IV, b, da Resolução TSE nº 23.610/19, conforme sentenciado.
Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja
afastada a multa imposta na sentença.
Não obstante intimada, a recorrida não apresentou suas contrarrazões.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 21095066) pelo conhecimento
e, no mérito, provimento do recurso, de modo a reconhecer que a conduta praticada não se
amolda à aplicação da multa determinada na sentença.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos
de admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.
A controvérsia no recurso não está no caráter ilícito das postagens impugnadas,
já que a própria recorrente admite a ilicitude do conteúdo ao afirmar que a causa da
representação “foi a conduta da Recorrente que conforme narrado ofendeu a honra e/ou a
”.
imagem do candidato por meio de postagens no Facebook
A insurgência do recorrente reside na aplicação da multa, alegando que a sanção
aplicada (artigo 28, inciso IV, b, da Resolução23.610/19) é referente à outra proibição, qual
seja a contratação de impulsionamento e de disparo em massa de conteúdo realizado por
qualquer pessoa natural.
Assiste razão à recorrente, já que constatada a ocorrência de propaganda
negativa, a Justiça Eleitoral poderia determinar, tão somente, nos termos do § 3º do art. 57-D,
por solicitação do ofendido, além de eventual direito de resposta, a retirada de publicações que
contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes
Num. 29057366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/03/2021 09:07:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031916363116000000028264742
Número do documento: 21031916363116000000028264742

sociais. E, no caso em mesa, esta providência já foi determinada pelo juízo
quando da
a quo
apreciação do pedido de tutela liminar.
Noutras palavras, é incabível a imposição de multa nesses casos, o que se dá por
ausência de previsão legal. Com efeito, a Lei 9.504/1997 assim trata da questão:
“Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o
direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do
58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. (...)
§ 2º. A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”

Da mera leitura da norma acima transcrita, conclui-se que o dispositivo veda o
exercício da liberdade de expressão de forma anônima e que, caso isso seja detectado,
impõe-se a multa. Ou seja, o bem protegido pela norma é outro: vedação do anonimato.
No caso dos autos, porém, não existe anonimato, porquanto incontroverso que foi
a recorrente, EDIMARA ROSA, quem postou na rede social
o conteúdo impugnado
Facebook
nestes autos.
Disso se constata que não se está diante de uma publicação anônima, mas sim
de publicação feita por pessoa identificada e que optou por exercer sua garantia de liberdade
de expressão, de modo que não incide a pena de multa prevista no art. 57-D da Lei das
Eleições.
Esse tem sido o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, veja-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2016. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. FACEBOOK. MULTA DO
ART. 57-D DA LEI 9.504/97. INAPLICABILIDADE. DECISUM PUBLICADO EM NOME DE
ADVOGADO DIVERSO DO INDICADO EXPRESSAMENTE NOS AUTOS. NULIDADE.
SUPERAÇÃO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL.
MÉRITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. (...)
4. No caso, pretende-se mais uma vez debater tema já examinado referente à incidência
de multa prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97 - cuja aplicabilidade fora afastada no
decisum recorrido.
5. Conforme consignado, o ponto tido como omisso foi expressamente enfrentado no
aresto ao se assentar que, apesar de conteúdo ofensivo em mensagem veiculada por
Facebook, a multa prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97 não se aplica à espécie por
.
não se tratar de postagem anônima, conforme descrito na norma
6. Embargos de declaração rejeitados.
(Recurso Especial Eleitoral nº 7638, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 157, Data 08/08/2018, Página 122/123, grifei)

Num. 29057366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/03/2021 09:07:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031916363116000000028264742
Número do documento: 21031916363116000000028264742

Recentemente, esta Corte decidiu de igual forma:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
FACEBOOK. INEXISTÊNCIA DE ANONIMATO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
MULTA PREVISTA NO ART. 57-D, § 2º DA LEI DAS ELEIÇÕES. RECURSO
CONHECIDO E NEGADO PROVIDO.
1. Não se aplica a multa do art. 57-D, § 2º da Lei das Eleições quando a propaganda
eleitoral analisada não é anônima.
2. Recurso conhecido e negado provimento.
(RE 0600283-29.2020.6.16.0192, Rel. Rogério de Assis, Data do Jul. 18.12.2020)

Assim, o provimento do recurso medida que se impõe, como, aliás, manifestou-se
a Procuradoria Regional Eleitoral:
Efetivamente, razão assiste à parte representada, quando argumenta que a multa que lhe
foi cominada pelo d. Juízo da 45ª Zona Eleitoral de Laranjeiras do Sul/PR não teria
fundamento legal. Isso porque, a sanção pecuniária prevista pelo artigo 57-B, §5º, da Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) diz respeito ao impulsionamento irregular de materiais de
propaganda eleitoral na internet e não à divulgação de conteúdos ofensivos à honra do
candidato.
De se notar, aliás, que a legislação eleitoral – ressalvado o caso de anonimato -somente
estabelece a remoção imediata do conteúdo impugnado e/ou a concessão do direito de
resposta como medidas cabíveis nos casos de veiculação de conteúdos ofensivos à honra
de candidatos do pleito eleitoral.
Diante de todo o exposto, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo
conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral interposto pela eleitora representada, de
modo a afastar a sua condenação ao pagamento da multa fundada no artigo 57-B, §5º, da
Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições).

DISPOSITIVO
Feitas estas considerações e em consonância com o parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, voto por
e
ao recurso, para o fim de afastar a
conhecer
DAR provimento
multa imposta pela sentença.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

Num. 29057366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/03/2021 09:07:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031916363116000000028264742
Número do documento: 21031916363116000000028264742

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0601018-18.2020.6.16.0045 - Laranjeiras do Sul - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: EDIMARA ROSA - Advogado do(a)
RECORRENTE: EDELCIO DANIEL COUSSIAN - PR0046732 - RECORRIDO: LARANJEIRAS
CADA VEZ MAIS FORTE 13-PT / 51-PATRIOTA / 55-PSD / 19-PODE / 17-PSL - Advogado do(a)
RECORRIDO: LEOPOLDO LINHARES MAROCHI - PR0036235
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.03.2021.
Num. 29057366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/03/2021 09:07:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031916363116000000028264742
Número do documento: 21031916363116000000028264742